Tribunal: TJMT
Processo: 1037321-77.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037321-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M C MINERADORA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.810.822/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AUTOMOTIVO COLETIVO. RECUSA DE COBERTURA. DANOS DECORRENTES DE DESGASTE NATURAL E FALTA DE MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO
DES
PROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por M C Mineradora e Materiais de Construção Ltda. visando reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados contra MAPFRE Seguros Gerais S.A. Em suas alegações, o apelante sustenta que os danos sofridos por seu veículo, ocasionados durante operação de basculamento, configurariam sinistro coberto pela apólice de seguro. Contudo, a seguradora negou a cobertura, alegando que os danos decorreram de desgaste natural e problemas de manutenção, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura por parte da seguradora caracteriza abuso, ao alegar que os danos no veículo resultaram de desgaste natural e ausência de manutenção adequada, afastando a caracterização de sinistro previsto na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial realizado em juízo conclui que os danos no veículo do apelante decorrem de desgaste natural e problemas de manutenção, não havendo indícios de evento acidental ou imprevisto durante a operação de basculamento.

A análise pericial identifica como causa direta dos danos fatores previsíveis e contínuos, como sobrecarga de pressão nos cilindros e falhas de calibração, afastando a obrigatoriedade de cobertura securitária para eventos de natureza gradual e previsível.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, a cobertura de seguro se limita a eventos imprevistos, excluindo danos oriundos de desgaste natural e
manutenção insuficiente, os quais não possuem a natureza súbita e acidental necessária para caracterizar um sinistro.

A negativa de cobertura pela seguradora encontra amparo no contrato e na legislação, uma vez que o desgaste natural e a falta de manutenção constituem riscos excluídos da cobertura.

A inversão do ônus da prova prevista pelo Código de Defesa do Consumidor não desqualifica a perícia técnica realizada, que foi conduzida por profissional capacitado e imparcial, reforçando a inexistência de fatores externos que caracterizassem um acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de seguro automotivo não cobre danos resultantes de desgaste natural e falha de manutenção, visto que tais eventos não configuram sinistro acidental ou imprevisível.

Laudo pericial que aponta ausência de evento acidental e atribui os danos a desgaste natural e falta de manutenção é suficiente para legitimar a negativa de cobertura pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

M C MINERADORA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação
reparatória de danos materiais
que move em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
1
5
% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante relata que
é
titular de apólice de seguro automotivo coletivo e sustenta que seu veículo sofreu avarias decorrentes de um acidente durante operação de basculamento
e a
lega que, embora tenha comunicado o sinistro à seguradora,
houve recusa de
cobertura sob o argumento de que os danos decorreram de desgaste natural do equipamento.

Afirma que
sua apólice cobre os danos ocorridos durante a operação de basculamento do veículo, máxime porque o operador tomou medidas de emergência para evitar danos maiores e interrompeu a operação, o que caracteriza o evento como um sinistro coberto pela apólice.

Argumenta que o veículo estava em boas condições no momento do ocorrido, e que a negativa de cobertura pela seguradora foi indevida
.

Questiona
a conclusão do laudo pericial
sob o fundamento de que o
sinistro não correspondeu a
dano por
desgaste natural, mas sim a uma situação de risco coberto pelo seguro
.

Pugna pelo provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id.
247272698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber
se houve abuso na negativa de cobertura por parte da seguradora dos
danos sofridos no veículo do autor.

Do exame, extrai-se que
o laudo pericial realizado
em juízo (I
d
.

247272684
)
concluiu que os
danos no veículo da apelante decorreram de desgaste natural e problemas de manutenção, e não de um acidente ou evento inesperado. Colaciona-se fragmento:

“(...) 4 – RESULTADOS E CONCLUSÃO:

A análise inicial dos fatos, dos dados e documentos constantes no processo, do embasamento teórico conhecido no estado da técnica e dos exames realizados permite a apresentação dos resultados
e conclusões, cientificamente embasadas:

(a) A apólice de seguro informa que o segurado terá direito a uma indenização para cobrir danos parciais ou totais, causados ao veículo, em decorrência do seu tombamento durante a operação de basculamento.

(b) Não há indícios de tombamento durante a operação de basculamento, colisão ou qualquer outro tipo de ponto de impacto ocorrido por agentes externos.

(c) Foram identificados danos na vedação, rachadura em um dos estágios do pistão e vazamento de óleo hidráulico, sem identificação de pontos de impacto, ou torção. As causas mais comuns das avarias apresentadas são sobrecarga de pressão nos cilindros, impurezas na superfície interna do
cilindro, calibração incorreta das peças de acordo com as folgas, falha na regulação das válvulas ou desgaste natural pelo tempo de uso. (...)”.

Nota-se que o perito nomeado pelo juízo realizou análise técnica detalhada dos componentes avariados e concluiu que as condições de uso e desgaste do pistão hidráulico apontavam falta de manutenção e ausência de ocorrência acidental. Ademais, o laudo foi corroborado pelo parecer técnico da assistente da seguradora, que reiterou a inexistência de fatores externos que caracterizassem um sinistro.

Pois bem.

Certo é que a
prova pericial,
em
sua profundidade e especificidade, revela-se tecnicamente adequada e suficiente para afastar a hipótese de acidente, especialmente ao identificar a causa direta do dano como resultante do desgaste regular e da manutenção inadequada, o que exclui a obrigatoriedade de cobertura, conforme as condições contratuais.

Acerca dos contratos de seguro, estabelece o
art
.
757 do Código Civil
que a
base para a cobertura
securitária é a ocorrência de
eventos imprevistos que causem dano ao bem segurado
e, portanto,
não
estão
abrang
idos
desgastes naturais ou falhas
decorrentes de manutenção insuficiente
– riscos
previsíveis e contínuos ao longo do tempo
–
diferentes da natureza imprevisível e súbita que caracteriza um acidente.

É possível concluir que a
seguradora, ao declinar a cobertura, pautou-se em fundamento contratual legítimo.

Cumpre ressaltar
, ainda,
que
a inversão do ônus da prova prevista pelo
CDC

não afasta o valor probante das perícias judiciais,
máxime se
realizadas por profissionais capacitados e isentos, como ocorre neste caso.

Portanto, considerando que a conclusão pericial afastou a ocorrência de nexo causal entre o sinistro e os danos no
veículo
, e que a negativa da seguradora encontra respaldo nas disposições contratuais e legais
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024